Tribunal: TJSP
Processo: 1003058-34.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões e obscuridades não identificadas. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Erro material. Acolhimento. Retificação da descrição por extenso do valor indenizatório. Embargos de declaração providos em

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões e obscuridades não identificadas. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Erro material. Acolhimento. Retificação da descrição por extenso do valor indenizatório. Embargos de declaração providos em parte, unicamente para sanar erro material, sem efeitos modificativos.